Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-80.2013.8.11.0099
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000516-80.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Casa de Prostituição, Rufianismo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSINEIDE GONCALVES DE LIMA - CPF: 003.362.141-11 (APELANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), ERZELI SIMOES RODRIGUES - CPF: 298.113.842-15 (APELANTE), ROSINEIDE GONCALVES DE LIMA - CPF: 003.362.141-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Casa de prostituição. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido apenas para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela ré contra sentença da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que a condenou pela prática do crime de Casa de prostituição (art. 229 do CP). Foi absolvida das acusações de tráfico interno de pessoas (art. 231-A do CP) e reconhecida a prescrição para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e majoração de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:
(i) A atipicidade da conduta referente ao crime de manter casa de prostituição, considerando a ausência de coação, violência ou exploração direta; (ii) A majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo em razão da complexidade do caso.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do crime de casa de prostituição restaram comprovadas. As provas apontam para a exploração econômica das atividades, independentemente da ausência de coação ou violência contra as mulheres. 4. A fixação de honorários advocatícios foi reconsiderada, entendendo-se justa a majoração em razão da complexidade do caso e da diligência do defensor dativo.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido. A condenação por manter casa de prostituição foi mantida. Houve a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo para 4 URHs.

Tese de julgamento
“1. A caracterização do crime de manutenção de casa de prostituição exige a comprovação de exploração econômica, independentemente de coação ou violência contra as mulheres. 2. É legítima a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, considerando a atuação diligente do defensor dativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 229; CPP, art. 593; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 1o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.464.450/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.08.2017; TJMT, NU 0004042- 21.2019.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 06.03.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Erzeli Simões Rodrigues
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime de
C
asa de prostituição
(art. 229 do Código Penal). A pena aplicada foi de
2 anos de reclusão
, fixado o regime inicial
aberto
, sendo substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de prestação pecuniária no valor de
três salários-mínimos
, a ser destinada a instituição indicada pelo Juízo da Execução, além do pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 234895177)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
por atipicidade da conduta e a
majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença (Id. 234895178).

A
s
contrarrazões

do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 234895181).

A
PGJ,
em parecer,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, contudo, preferindo deixar sumariar seu entendimento.
(Id. 245678182)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Erzeli Simões Rodrigues
foi denunciada pela prática de
quatro crimes
, a saber:

O
primeiro fato
refere-se ao crime de
Tráfico Interno De Pessoas Para Fins De Exploração Sexual
(art. 231-A,
caput
, do Código Penal). Apurou-se que no dia
15.4.2013
,
Erzeli
promoveu e facilitou o deslocamento de
Núbia Rodrigues de Almeida
da cidade de Cerejeiras/RO para Cotriguaçu/MT, com o intuito de que esta exercesse a prostituição na "Casa de Caldo". Apurou-se que
Erzeli
forneceu suporte financeiro e organizou a viagem de Núbia, enquanto sua comparsa,
Rosineide Gonçalves de Lima
, permanecia gerenciando o estabelecimento em Cotriguaçu/MT.

O
segundo fato
também se refere ao crime de
Tráfico Interno De Pessoas Para Fins de Exploração Sexual
(art. 231-A, caput, do Código Penal). Ao que consta da denúncia, no dia
4.5.2013
, de maneira semelhante ao primeiro fato,
Erzeli
promoveu e financiou o deslocamento de
Deyvila Mayara Ribeiro da Silva
de Cerejeiras/RO para Cotriguaçu/MT.

O
terceiro fato
envolve o crime de
Posse Irregular De Arma De Fogo De Uso Permitido
(art. 12 da Lei no 10.826/2003). No dia
6.5.2013
, por volta das 07h00min, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, situada no Setor Chácara, no 05, Cotriguaçu/MT, foi encontrada uma
espingarda calibre 36
, com marca e numeração ilegíveis, além de
nove cartuchos deflagrados
, armazenados em um guarda-roupas.

Por fim, o
quarto fato
diz respeito ao crime de
Casa De Prostituição
(art. 229 do Código Penal). Na mesma data e horário do terceiro fato, foi constatado que o estabelecimento denominado "Casa de Caldo" era utilizado como casa de prostituição, onde várias mulheres realizavam programas sexuais nos quartos disponibilizados. Ficou apurado que
Erzeli
e
Rosineide
ofereciam às mulheres moradia, alimentação e infraestrutura em troca de pagamento pelo uso dos quartos e com lucro obtido da venda de bebidas no local.

Após o regular trâmite processual, o magistrado
a quo
, analisando os fatos e provas dos autos, decidiu da seguinte forma:

1.

Quanto aos Fatos 1 e 2 (Tráfico Interno de Pessoas - art. 231-A do CP, revogado e substituído pelo art. 149-A, inciso V):
Absolveu
Erzeli
e
Rosineida,
com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, devido à insuficiência de provas que comprovassem a materialidade do crime, especialmente quanto à ausência de coação, ameaça ou fraude que pudessem caracterizar a exploração sexual, como exigido pela norma.

2.

Quanto ao Fato 3 (Casa de Prostituição - art. 229 do Código Penal):

Condenou
Erzeli Simões Rodrigues
pela prática do crime de manter casa de prostituição, tendo em vista que as provas nos autos demonstraram que ela administrava o local conhecido como "Casa de Caldo", onde ocorriam atividades de exploração sexual.

3.

Quanto ao Fato 4 (Posse Irregular de Arma de Fogo - art. 12 da Lei no 10.826/2003):
Reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade de
Erzeli
e Rosineide, uma vez que o prazo prescricional de oito anos havia decorrido desde a ocorrência dos fatos em 2013.

Inconformada com a sentença, a defesa de
Erzeli
interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a sua reforma no que tange à condenação relativa ao
fato 3
, pleiteando a absolvição da apelante. Ademais, pugna pela majoração dos honorários advocatícios, considerando a complexidade do caso e a atuação diligente do defensor em todas as etapas do processo.

É o breve relatório dos fatos, passo à análise da matéria recursal.

1.

Absolvição – FATO 3

A defesa pleiteia a absolvição da apelante pela atipicidade da conduta referente ao crime de
Casa de Prostituição
(art. 229 do CP), sustentando que a caracterização do delito exige a
comprovação de exploração sexual,
compreendida como violação da dignidade sexual ou cerceamento da liberdade das pessoas que praticam a prostituição. Argumenta que, no caso concreto, não houve qualquer ameaça, coerção, violência ou outra forma de restrição à liberdade das mulheres, conforme demonstrado pelo depoimento da testemunha
Deyvila Mayara Ribeiro Silva
, que afirmou que o trabalho no estabelecimento era realizado de forma voluntária, sem imposições ou promessas enganosas. A defesa ainda fundamenta sua tese no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a demonstração do elemento normativo "exploração sexual" para a configuração do tipo penal.

Razão
não
lhe assiste.

A
materialidade
e a autoria do crime de manter casa de prostituição restaram devidamente comprovadas nos autos, pelo teor do a
uto de prisão em flagrante (Id. 234895153 - Pág. 17), Boletim de Ocorrência (Id. 234895153-Pg.41- Pág. 18/19); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 234895153-Pg.39), relatório da autoridade policial (Id. 234895153-Pg.58), bem como os depoimentos colhidos em juízo, que
evidenciam que o estabelecimento conhecido como "Casa de Caldo" era utilizado para a exploração sexual de mulheres.

A testemunha,
Flávia dos Santos
Flávia dos Santos Araújo afirmou em juízo que
trabalhava na Casa de Caldo, inicialmente vendendo caldo
, mas depois
passou a realizar programas no local
. Disse que
era a proprietária do estabelecimento
e que ela
ficava sempre no balcão
, enquanto
Rosineide,

companheira de Erzeli, raramente era vista
. Informou que
cobrava diretamente dos clientes o valor pelo programa, que ficava com ela
, assim como uma
comissão de dois reais por bebida consumida pelos clientes
.
No entanto,
Erzeli ficava com o dinheiro do aluguel dos quartos
, que
custavam trinta reais por noite
, ou
oitenta reais no caso do quarto com ar-condicionado
. Relatou também que,
se o cliente quisesse sair com alguma das mulheres para fora do local, Erzeli cobrava uma taxa adicional
. Afirmou que
moravam no local de três a quatro mulheres
, mas algumas tinham residência própria. Confirmou que havia
duas mulheres vindas de Cerejeiras-RO, trazidas por intermédio de Erzeli
, que em algumas ocasiões
enviava um homem para buscá-las de carro
e, em outras,
fazia o transporte pessoalmente
. Por fim, afirmou que
o local funcionava todos os dias da semana
.

A testemunha,
Deyvila Mayara Ribeiro da Silva
afirmou que sua mãe, Zeneida, já morou na Casa de Caldo, e na época o local já funcionava como prostíbulo, sendo mantido exclusivamente por
Erzeli.
Declarou que Rosineide era casada com
Erzeli,
mas não trabalhava no local. Disse que, na Casa de Caldo, havia aproximadamente quatro mulheres trabalhando, incluindo ela própria. Relatou que
Erzeli
bancou sua passagem e alimentação de Cerejeiras-RO até Cotriguaçu-MT para que ela pudesse trabalhar no local. Explicou que o acordo previa que
Erzeli ficava com o valor de trinta reais referente ao aluguel dos quartos,
enquanto o dinheiro dos programas realizados pelos clientes ficava com ela. Afirmou ainda que
o pagamento referente aos quartos era feito diariamente a Erzeli.

Percebe-se portanto que os depoimentos de
Flávia dos Santos Araújo

e Deyvila Mayara Ribeiro da Silva
revelam elementos que vão além de meras alegações de voluntariedade das mulheres no exercício da prostituição, conforme sustenta a defesa ao argumentar pela atipicidade da conduta. Ambos os relatos demonstram que
Erzeli
não apenas fornecia a infraestrutura necessária para a prática de prostituição, mas também exercia um controle direto e lucrativo sobre as atividades realizadas no local.

O depoimento de
Flávia,
ao relatar que
Erzeli
cobrava valores fixos pelo uso dos quartos (R$ 30 ou R$ 80, dependendo da infraestrutura) e aplicava taxas adicionais para situações específicas, como a saída das mulheres com clientes, evidencia que havia uma
organização econômica estabelecida no local.
Esses valores cobrados por
Erzeli
mostram que ela não se limitava a permitir a utilização do espaço, mas lucrava diretamente com as atividades, caracterizando uma relação de exploração econômica. Além disso, a presença constante de
Erzeli
no balcão, como mencionado por
Flávia
, reforça que a acusada tinha pleno domínio sobre a gestão do local.

Outro ponto importante, foi o relato de
Deyvila
em que destaca que
Erzeli
financiava o transporte e a alimentação das mulheres, incluindo a própria depoente, para que estas pudessem trabalhar no local. Essa logística revela um
grau de organização e investimento que ultrapassa o papel de uma mera proprietária de imóvel,
indicando uma atuação ativa de
Erzeli
na viabilização das atividades de prostituição. Ademais,
Deyvila
afirmou que o pagamento pelos quartos era realizado diretamente à acusada, comprovando que Erzeli obtinha ganhos econômicos regulares e sistemáticos.

A tese da defesa de que o trabalho das mulheres no local era voluntário não desconfigura a prática do crime de manter casa de prostituição. Contudo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o elemento central para a caracterização do delito é a
exploração econômica
da prostituição alheia, e não a existência de coação ou violência contra as mulheres.
In casu,
os depoimentos, ao detalharem as cobranças realizadas
por Erzeli,
o fornecimento de estrutura e a organização logística para o recrutamento das mulheres, evidenciam a exploração sexual prevista no tipo penal do art. 229 do Código Penal.

Em casos semelhantes, colho do Superior Tribunal de Justiça :

“(...)3. No que concerne ao art. 229 do CP, não é difícil perceber a correta subsunção dos fatos narrados ao crime previsto no citado dispositivo, ou seja, o tipo objetivo abarca a conduta de "manter" estabelecimento de exploração sexual, conduta que pode ser realizada tanto pelo proprietário do estabelecimento, de forma direta, como por seu preposto - gerente do negócio. Ou seja, basta que se mantenha estabelecimento onde ocorra exploração sexual para que o delito seja consumado. 4.
No caso, se evidenciou a mercancia sexual, com aferição de proveito e lucro, seja com a cobrança de percentual sobre a utilização dos quartos para a realização dos programas sexuais, seja indiretamente, com o consumo de bebidas pelos clientes.
5. A absolvição quanto ao crime de manutenção da casa de prostituição está pautada na atipicidade da conduta, ao argumento de que se exigiria a comprovação de exploração sexual sem liberdade e escolha da vítima. Ocorre que, no espectro dos crimes de exploração sexual voltados contra criança/adolescente, esta Corte tem se posicionado no sentido da desnecessidade de tolhimento da liberdade e da escolha da vítima, não se exigindo possível utilização da força ou de ação coercitiva moral(REsp n. 1.464.450/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017.) -
Grifei

E deste TJMT:

“(...)Demonstrado nestes autos que o apelante mantinha, em seu estabelecimento, quartos que eram alugados a profissionais para encontros sexuais, explorando a atividade sexual, pagando, às garotas, comissão sobre as bebidas alcoólicas vendidas aos clientes do local, resta comprovada prática do delito previsto no art. 229 do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória. Recurso desprovido. (N.U 0004042-21.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) -
Grifei

Portanto, os elementos probatórios demonstram que o local não era simplesmente disponibilizado para as mulheres trabalharem de forma autônoma, mas sim gerido de maneira estruturada, com o objetivo de proporcionar lucros à acusada. Essa relação de dependência econômica e logística, aliada ao controle exercido por Erzeli, refuta a tese de atipicidade levantada pela defesa e confirma a adequação da conduta aos elementos normativos do tipo penal.

2.

Majoração Honorários

Cediço que a verba honorária estabelecida em sede de 1o grau, desde que observados os princípios balizadores para tanto, a exemplo do princípio da eficiência (art. 37 do CF), que garante ao réu uma defesa eficaz, abrange o patrocínio nas instâncias superiores (art. 303 c/c 305, I, da CNGC).

Assim, se é possível ao magistrado singular fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, nada impede que o pedido de majoração daquela verba seja apresentado em segunda instância.

Reforçando a temática, o
§ 1o
do
art. 22 Lei n. 8.906/94estabelece: “
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
”.
Destaquei.

A pretensão deduzida é justamente sobre parte da sentença proferida pelo magistrado no processo-crime, capítulo impugnável pelo recurso interposto, a teor do art. 593, CPP, devendo, desse modo, ser conhecido o recurso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“É legítima a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, em processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, revelando-se, despicienda a postulação em processo distinto perante o juízo cível, nomeadamente quando se busca a majoração da verba arbitrada pelo juízo de primeira instância, cuidando-se de capítulo de sentença impugnável em recurso de apelação (...)”. (N.U 0001418-36.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

“O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato da nomeação(...)”. (TJ-MG - APR: 01500423120148130035 Araguari, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2023).

Superada essa questão, observa-se que o Juízo
a quo
oficiante
não
expôs os motivos que o levaram a estabelecer os honorários devidos ao causídico do apelante em 1 URH:

“(...)FIXO como honorários advocatícios a(o) advogada(o) dativa(o) o valor de 1 URH, uma vez que a tabela de honorários produzida pela Ordem dos Advogados do Brasil serve apenas como referencial, não tendo efeito vinculativo na remuneração de advogados dativos, que deve ser arbitrada considerando os esforços despendidos pelo defensor para os atos processuais praticados. Os honorários serão custeados pelo Estado de Mato Grosso e serve a presente como certidão para cobrança. (...)” (Id. 234895177).

Especificamente quanto à matéria, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão-somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende o princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
.

Além do mais, a Tabela de Honorários da OAB
pode
servir de referência para fixação do valor dos honorários, pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

No caso em apreço,

Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros

foi designado em 13.7.2023 para atuar “
neste processo, bem como para apresentar alegações finais no prazo legal
” (Id. 234895174).

Nessa ordem de ideias, o
Dr. Eder de Moura Paixão Medeiros
, apresentou as seguintes teses defensivas: “
2. PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003; 3 PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VIRTUAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES; 4 ATIPICIDADE DA ALEGADA CONDUTA DE MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO; 5 ATIPICIDADE DA SUPOSTA CONDUTA RELATIVA AO TRÁFICO INTERNO DE PESSOAS; 6 ANÁLISE DAS PROVAS ENSEJADORAS DA ABSOLVIÇÃO DAS DEFENDIDAS
.” (Id. 234895176), e após a
prolação da sentença penal condenatória, interpôs o presente recurso de apelação criminal,
de modo que apresenta-se justo e proporcional ao trabalho realizado e ao zelo demonstrado pelo causídico o quantum suplementar de 4 URH
.

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de
04 URH’s
, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, na verba ora arbitrada, a remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse ponto de interesse:

“
A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado
”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

Isto posto, em
parcial sintonia
com o parecer da d. PGJ,
conheço
do recurso interposto pela apelante
Erzeli Simões Rodrigues

e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para majorar os honorários advocatícios em
04 URHs
em favor do advogado Dr.
Eder de Moura Paixão Medeiros
(OAB MT 19095-O).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024